Tribunal: TJPA
Processo: 0004605-15.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004605-15.2013.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ALAILSON SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO N.º ApCrim
0004605-15.2013.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ALAILSON SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Para ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos é necessário que a decisão seja completamente divorciada das provas colhidas.

2 – Na dosagem do apenamento, é imprescindível observar o disposto na Súmula 17 desta Corte.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCESSO N.º ApCrim
0004605-15.2013.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO ALAILSON SOUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANTONIO ALAILSON SOUSA DA SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que, acatando decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal a pena de 13 (treze) anos de reclusão.

Consta na denúncia (fls. 02/10) que no dia 05/04/2013 por volta das 21h30min, no comércio Mercearia Rodrigues, zona rural de Belterra, o apelante mediante uso de arma branca, ceifou a vida da vítima.

Narra a exordial acusatória que na data e local do fato o ofendido, acompanhado de seu colega Leonardo Lino, consumiram juntos meio litro de cachaça: a tarde e foram embora, tendo a vítima retornado à Mercearia do Rodrigues por volta das 21h30min, momento em que o réu desferiu uma facada em sua região torácica.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa se insurge (Id. 4338525) pugnando pela retirada da qualificadora de motivo torpe e de meio que dificultou a defesa da vítima, com a consequente anulação do julgamento. Para tanto, sustenta contrariedade manifesta às provas dos autos, requerendo ainda, o redimensionamento do apenamento para o mínimo legal, alegando que a culpabilidade já integra a tipicidade do delito.

Constam
contrarrazões
ao recurso pugnando pelo improvimento do apelo (Id. 6531302).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
im
provimento
(Id. 4338530).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do apelo.

1.
JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em suas razões recursais, o Apelante requereu a nulidade da sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, por entender que o decreto condenatório é manifestamente contrário às provas contidas nos autos, no que não lhe assiste razão.

Cumpre ressaltar que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma das provas constantes dos autos.

No caso sob análise, autoria e materialidade restaram evidenciadas, centrando-se a questão quanto a incidência das qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

Pois bem.

Percebe-se que as provas orais angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não fornecem subsídios necessários à tese defensiva de afastamento das qualificadoras acima mencionadas.

Franciso Das Chagas De Oliveira, Raimundo Marigecio Fernandes Silva E Antonio Pinheiro Rodrigues, em seus depoimentos afirmaram que dias antes do crime a vítima e o recorrente foram as vias de fato.

Kennedy Lyon Brito Cardoso, testemunha ocular do crime, relatou que no instante em que o ofendido estava distraído, bebendo e conversando, o réu se aproximou e desferiu a facada letal e empreendeu fuga, fato confirmado pela testemunha Raimundo Marigecio Fernandes Silva.

Neste contexto, não é demais ressaltar que a decisão do Júri é constitucionalmente soberana e, para que seja anulada, deve ficar comprovada que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso sob análise. Neste sentido, já há entendimento jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Diante de tais fatos a alegação não deve ser acolhida.

2.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Alternativamente, requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, alegando que a culpabilidade já integra a tipicidade do delito.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
deste Tribunal.

Neste contexto, nada obsta que nesta instância o julgador promova a dosagem do apenamento guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular
[3]
, o que passo a fazer a seguir.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado. A extrema frieza emocional do réu na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que esfaqueou a vítima desarmada, em razão de desentendimento predicativo ao crime, evadindo-se do local para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
O réu não possuir registro de sentença condenatória com trânsito em julgado.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do acusado, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Não extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(neutra)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, existe de fato circunstância atenuante prevista no art. 65, IV, ‘d’ do Código Penal a ser considerada (confissão). Fixo, portanto, a pena intermediária em
13 (treze) anos.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena privativa de liberdade, torno-a definitiva em
13 (treze) anos de reclusão.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para fundamentar concretamente as circunstâncias judicias do art. 59 do CPB, mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

Belém, 17/03/2022